Tribunal: TJDFT
Processo: 0734912-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0734912-41.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: TEODOMIRO DOS ANJOS BEZERRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de TEODOMIRO BEZERRA DOS ANJOS (ID 66537536), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator